Tribunal: TJSP
Processo: 2160422-46.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu a gratuidade processual pretendida e rejeitou a exceção de pré-executividade arguida. Pretensão de reforma. Sem razão. Pleiteado o reconhecimento da prescrição intercorrente. Citação válida da corré que interrompeu a prescrição, alcançando o devedor solidário (art. 204, §§1o e 2o do CC). Ausência de notícia de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu a gratuidade processual pretendida e rejeitou a exceção de pré-executividade arguida. Pretensão de reforma. Sem razão. Pleiteado o reconhecimento da prescrição intercorrente. Citação válida da corré que interrompeu a prescrição, alcançando o devedor solidário (art. 204, §§1o e 2o do CC). Ausência de notícia de negligência do exequente na condução da execução (arquivamento ou suspensão) a ensejar a retomada do prazo prescricional (art. 202, parágrafo único do CC). Decisão mantida. Recurso desprovido.